Tribunal: TJES
Processo: 0000054-09.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000054-09.2017.8.08.0054
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: MARCELO COVRE DEMONER
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO/BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74 determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. 2. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT. 3. O próprio STJ conferiu interpretação extensiva ao teor da de sua súmula 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos (AgInt no REsp n. 1.798.176/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019). 4. O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo (art. 7º, § 1º da Lei 6.194/74) deve ser exercido em ação própria, na qual caberá à seguradora ver reconhecida a procedência da sua pretensão. Não há de plano, portanto, o referido direito a compensação (art. 369 do Código Civil). 5. Nestes termos, restando comprovado o acidente e o dano dele decorrente, sobressai o direito do segurado à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante seu inadimplemento à época dos fatos. 6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000054-09.2017.8.08.0054

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: MARCELO COVRE DEMONER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 75/76-v, proferida pelo MM Juiz da Vara Única de São Domingos do Norte, que, nos autos de “Ação de Indenização do Seguro DPVAT” ajuizada por Marcelo Covre Demoner em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando a impossibilidade de condenação ao pagamento da indenização securitária, tendo em vista que o proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro e se encontrava inadimplente à época dos fatos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. A Apelante alega ser indevido pagamento de indenização no caso e inaplicável o teor da Súmula nº 257 do STJ, uma vez que o proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro, que se encontrava inadimplente à época dos fatos. Eis o que dispõe o enunciado sumular citado:

Súmula 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sustenta, neste sentido, que o verbete supracitado não se aplica ao caso ora em comento, pois teria sido editado para as hipóteses em que o beneficiário do seguro é pessoa diversa do proprietário inadimplente, v. g., pedestre ou carona do proprietário.

Desta forma, pelo raciocínio acima exposto, a Apelante defende que, em uma interpretação “a contrario sensu” do entendimento firmado nos julgados citados, o beneficiário do seguro DPVAT não teria direito ao recebimento do prêmio quando, além de inadimplente, for também proprietário do veículo envolvido no acidente.

Isto porque, nesta hipótese, o direito de regresso da seguradora contra o proprietário inadimplente – previsto no artigo 7º, § 1º da Lei nº 6.194/74 – deveria ser exercido contra o próprio beneficiário do seguro, havendo incidência, in casu, do instituto da compensação (artigo 368 do Código Civil).

Nesta linha, a inadimplência somente não impediria a percepção do seguro quando o beneficiário fosse pessoa diversa do proprietário do automóvel.

Com a devida vênia, não entendo ser esta a conclusão mais consentânea com a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência acima citada.

O artigo 7º, caput do diploma legal supracitado determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Neste ponto importante ressaltar que o próprio STJ conferiu interpretação extensiva ao teor da súmula acima citada, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos (AgInt no REsp n. 1.798.176/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

Em seu voto, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, designado relator para o acórdão, sustentando a aplicabilidade da súmula, fundamentou sua decisão no sentido de que a jurisprudência daquela Corte Superior “atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput [art. 7º da Lei 6.194/74], não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT”.

Além disso, é necessário destacar que o referido direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo deve ser exercido em ação própria, na qual caberá à seguradora ver reconhecida a procedência da sua pretensão. Não há de plano, portanto, o referido direito a compensação, cujos requisitos encontram-se previstos no artigo 369 do Código Civil, que assim dispõe: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

Sob tal aspecto, portanto, é irrelevante que a vítima segurada seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, pois, ainda que se alegue confusão entre posição de credor e devedor, esta somente restaria configurada após o reconhecimento do direito de regresso da seguradora.

Por fim, destaco que este tem sido o entendimento adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, do que são exemplos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190018114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. VÍTIMA INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-O artigo 5º da Lei 6.194/74 expressa que O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente , independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 2- Nesse sentido, colacionando materiais probatórios que provem o acidente automobilístico, o dano causado e a relação de causalidade entre eles, restam-se configurados os elementos constituintes para o pagamento do seguro DPVAT. 3- Nos termos da Súmula 257/STJ: "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" 4- Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1798176 / PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 01/07/2019) 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180096916, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Nestes termos, tendo restado comprovado o acidente e o dano dele decorrente, sobressai o direito à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante o inadimplemento da vítima à época dos fatos.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o total desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)